Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. ADVOGADO PARTICULAR. CAUSA QUE NÃO IMPEDE A GRATUIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica do agravante é corroborada pelas declarações de isenção de Imposto de Renda emitidas pela Receita Federal e devidamente juntadas aos autos.
3. Não há elementos capazes de desqualificar a alegação de hipossuficiência da parte agravante. Por expressa disposição do art. 99, §4°, do CPC, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.